Tribunal: TJMT
Processo: 1001262-33.2023.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001262-33.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), ETELVINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 002.313.771-18 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001262-33.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1001262-33.2023.8.11.9005

Agravante:
Município de Nova Xavantina/MT
.

Agravados:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Etelvina de Oliveira Silva e Estado de Mato Grosso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
- DECISÃO MANTIDA
–
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito fundamental à saúde é assegurado no artigo 196 da Constituição Federal e compreende a assistência farmacêutica, cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde. Faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde. É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001262-33.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1001262-33.2023.8.11.9005

Agravante:
Município de Nova Xavantina/MT
.

Agravados:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Etelvina de Oliveira Silva e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de Município de Nova Xavantina/MT
.

Ação:
de Medida de Proteção com pedido de tutela específica de urgência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Decisão agravada
(processo n.o

1001858-30.2023.8.11.0012)
:

concedeu a tutela de urgência postulada, a fim de determinar ao agravante e ao Estado de Mato Grosso, solidariamente, que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, forneçam ou custeiem os medicamentos CARDIZEN SR 90 MG, CONCARDIO 5 MG, LOSARTANA 50 MG, ESPIRONOLACTONA 25 MG, SUSTRATE 10 MG E DULOXETINA 30 MG E DILTIAZEN 60 MG, em quantidade inicialmente para 03 (três meses), sem licitação, apta a atender as necessidades específicas exigidas para os cuidados e tratamentos necessários especializados.

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão combatida, e, liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que suspenda os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, bem como para que seja determinado a responsabilidade exclusiva do estado no fornecimento dos medicamentos pleiteados.

Decisão - Liminar (
Id.

186057165
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Informação do Juízo. (Id.
187578161
):
informou que concedeu a tutela de urgência postulada por ser medida impositiva. Informa ainda que, ante o não cumprimento da determinação judicial no sentido de disponibilizar os medicamentos descritos na inicial foi deferido o bloqueio de valores em conta do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Xavantina para o custeio na compra dos medicamentos solicitados pela autora.

Contrarrazões

(Id
187327198
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante.

Parecer Ministério Público (Id.

187837150
):
pugnou pelo

provimento parcial do recurso, com a retificação parcial do decidido pela decisão judicial fustigada, modulando-lhe os efeitos para atribuir a responsabilidade em fornecer os fármacos pleiteados em juízo, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO No 1001262-33.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1001262-33.2023.8.11.9005

Agravante:
Município de Nova Xavantina/MT
.

Agravados:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Etelvina de Oliveira Silva e Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Município de Nova Xavantina/MT
em
face da decisão interlocutória proferida nos autos no 1001858-30.2023.8.11.0012

em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova Xavantina/MT, com objetivo de reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

O agravante sustenta que compete exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a disponibilização do tratamento, defendendo que o
medicamento pleiteado

não se inclui na atenção básica de saúde, não se enquadrando, portanto, nas competências atribuídas ao
Município de Nova Xavantina/MT
.
Alega que o medicamento pleiteado é de alto custo e o seu fornecimento pelo ente municipal causará lesão grave e de difícil reparação ao orçamento do município agravante.

A decisão combatida determinou que o agravante
e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, forneçam ou custeiem os medicamentos CARDIZEN SR 90 MG, CONCARDIO 5 MG, LOSARTANA 50 MG, ESPIRONOLACTONA 25 MG, SUSTRATE 10 MG E DULOXETINA 30 MG E DILTIAZEN 60 MG, em quantidade inicialmente para 03 (três meses), sem licitação, apta a atender as necessidades específicas exigidas para os cuidados e tratamentos necessários especializados.

Da análise detida nos autos de origem, verifica-se que a Etelvina de Oliveira Silva, agravada, com 66 (sessenta e seis anos) é acometida insuficiência coronariana (CID I25), e doença pulmonar obstrutiva crônica (CID j44). Deste modo, em razão de seu quadro de saúde, constata-se que necessita fazer o uso dos medicamentos Cardizen Sr 90 mg, Concardio 5 mg, Losartana 50 mg, Espironolactona 25 mg, Sustrate 10 mg e Duloxetina 30 mg e Diltiazen 60 mg.

Ademais, constata-se que não existem outros fármacos com ações semelhantes. Logo, tem lugar o manejo de ação específica para o fornecimento dos medicamentos de que necessita a paciente. Assim, em razão da necessidade de resguardar a agravada, Etelvina, de qualquer situação que prejudique mais ainda seu estado de saúde, é imprescindível a adoção de providências urgentes, até mesmo para evitar consequências mais graves que possam advir e para melhora sua qualidade de vida.

Portanto, não há que se falar em
reforma da decisão do juízo
, diante da ausência de
qualquer vício que represente iminência de prejuízos ao agravante que justifique o impedimento ao
cumprimento provisório da sentença.

Outrossim
, por oportuno, registre-se que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A competência da Fazenda Pública Federal para o cumprimento da obrigação de alto custo não afasta a responsabilidade dos entes públicos municipais e estaduais em face da solidariedade concernente às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5o,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6o, em relação aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA
- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MICOFENALATO DE MOFETILA 500MG – DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITOMATOSO - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1016956-28.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)”.

Por estas razões, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024